Tribunal: STF
Processo: Rcl 58136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1000888-12.2022.8.26.0347), que teria aplicado indevidamente a tese firmada no Tema 377-RG (RE 612.975, Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de Ação ordinária proposta por Delegado de Polícia, objetivando o afastamento da aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT.



    Afirma-se, na petição inicial, ofensa ao disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Em 1° grau a ação foi julgada procedente, tendo o E. Colégio Recursal mantido a r. Sentença.



    Interposto Recurso Extraordinário, esse teve seu seguimento negado [...]



    Contra essa r. decisão, o ora reclamante interpôs agravo interno, apontando que a questão discutida nos autos diz respeito à aplicação do teto constitucional sobre os vencimentos do autor da ação, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, e que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade possui natureza remuneratória por um serviço extra prestado, não encontrando equivalência com a questão definida no Tema 377 dessa E.Corte.



    Contudo, o v. Acórdão proferido no julgamento do agravo interno manteve, de forma equivocada, a aplicação do Tema 377 dessa E. Corte, negando provimento ao recurso da ora peticionária, de modo a impedir a análise pela Suprema Corte das questões trazidas pela ora reclamante.



    [...]



    Há aqui, portanto, dois pontos de inarredável análise: i) que a questão objeto do recurso não se enquadra no Tema 377, pois tal tema em nenhum momento discutiu a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos e verba de natureza remuneratória (GAT); ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a essa Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a [...]



    É bem verdade que Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida nos Recursos Extraordinários 602043 e 612975, decidiu que a remuneração de cada cargo não pode extrapolar o teto, o que implica na possibilidade de somatória de duas remunerações oriundas de diferentes vínculos ultrapassarem o teto.



    [...]



    Mas tal entendimento só tem aplicação quando o servidor efetivamente possua e exerça, simultaneamente, dois cargos públicos diversos, o que evidentemente não é o caso em análise, pois neste nosso caso só há acúmulo temporário de atribuições, ocorrência natural no serviço público. 



    A somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos. Admitir que o presente caso subsumisse ao TEMA 377 do STF seria reconhecer que o autor exerce 2 (dois) cargos de DELEGADO de POLÍCIA SIMULTANEAMENTE, e que tal cumulação estaria autorizada pela Carta Magna. 



    Ocorre que, tal situação não encontra previsão nas hipóteses restritas do art. 37, XI da Constituição Federal, portanto, inconstitucional a interpretação dada ao caso de que trata-se de cumulação de cargos a autorizar a incidência em separado do teto constitucional.



    Em outras palavras: NÃO HÁ ACÚMULO DE CARGOS DISTINTOS, mas somente um acúmulo temporário, eventual e natural de atribuições, devendo ser respeitado, normalmente, o teto constitucional.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, e, no mérito, “seja provida presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento do RE 612.975 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 8/9/2017). Importante assinalar que a discussão teve como origem um mandado de segurança que questionou a incidência do teto remuneratório constitucional sobre a soma dos rendimentos de um servidor do Estado de Mato Grosso, que ao mesmo tempo era militar reformado (tenente-coronel da reserva) e dentista do Serviço Único de Saúde. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    E resultou na tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    No caso concreto, o Reclamante sustenta que a parcela denominada Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) deve ser considerada para o cômputo do teto remuneratório. Tal Gratificação foi instituída pela Lei Complementar Estadual 1.020/2007, a qual estabeleceu:



    “Artigo 1º - Fica instituída Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT para os integrantes da carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil. (NR)



    § 1º - Aplica-se o disposto neste artigo aos Delegados de Polícia que, sem prejuízo de suas funções de adjunto ou de assistente, vierem a ser designados para substituir titulares de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil. (NR)



    § 2º - As designações de que trata este artigo poderão ser efetuadas nos casos de ausência, impedimentos legais e regulamentares do titular, por período igual ou superior a 15 (quinze) dias, vedada mais de uma designação para o mesmo período.



    Artigo 2º - A Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT será calculada na base de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do respectivo padrão de vencimento do Delegado de Polícia designado e paga por dia de efetiva cumulação.



    Parágrafo único - Fica vedado o percebimento da gratificação de que trata este artigo em quaisquer hipóteses de ausências, afastamentos e licenças do Delegado de Polícia designado.



    Artigo 3º - A Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT não será incorporada e nem computada para quaisquer efeitos legais, e sobre ela não incidirão vantagens de qualquer natureza e nem os descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária.



    Artigo 4º - Para fins do disposto no artigo 1º desta lei complementar, será efetivada, por decreto, a prévia identificação das unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, bem como a fixação das demais diretrizes que se fizerem necessárias.”



    Prossegue a Reclamante afirmando que foi indevido o enquadramento do Recurso Extraordinário no Tema 377-RG, visto que o paradigma não discute a aplicação do art. 37, XI, da Constituição Federal. De outro modo, aduz que a subsunção ao Tema 377-RG corresponderia a considerar que o beneficiário acumula dois cargos de delegado de polícia.



    Da análise do julgamento do Recurso Inominado objeto do Recurso Extraordinário interposto observa-se que o fundamento da não submissão da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) é sua natureza indenizatória e não eventual acúmulo legítimo de cargos, a afastar a incidência do Tema 377-RG.



    Entretanto, em que pese a impropriedade da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não há fundamentos para o acolhimento da presente reclamação.



    É que o fato da decisão na origem se fundamentar na fixação da natureza indenizatória da gratificação paga ao servidor público, a impedir a incidência do teto constitucional, traduz impedimento ao conhecimento do mérito do Recurso Extraordinário interposto.



    É oportuno lembrar que a discussão sobre natureza jurídica de parcelas remuneratórias para fins de incidência do teto remuneratório demanda a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas, ensejando o descabimento do Recurso Extraordinário, por aplicação das Súmulas 279 e 280, ambas do STF. Nesse sentido, vejam-se, os seguintes julgados monocráticos, todos envolvendo a GAT: RE 1.213.137, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2019; ARE 1.217.942, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/11/2019; RE 1.219.946, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2019; RE 1.213.303, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/06/2019; ARE 1.388.013, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/7/2022; e RE 1.375.547, de minha relatoria, DJe de 19/4/2022.



    Desta forma, o recurso extraordinário que a parte reclamante busca dar trânsito não poderia ser, de qualquer forma, conhecido, com fundamento no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Especificamente, não foi outra a conclusão da 1ª TURMA, na Sessão Virtual de 17 a 28/2/2023, que por unanimidade negou provimento aos Agravos Internos em Reclamações ajuizadas pelo Estado de São Paulo, que se deduziam o mesmo pleito ora em exame: Rcl 57.383 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e Rcl 57.263 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente